Tribunal: TJSP
Processo: 0096026-17.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Arrebatamento de celular – Violência ou grave ameaça não configuradas – Desclassificação pertinente – Crime de furto que atingiu a consumação – Qualificadora relativa ao concurso de agentes satisfatoriamente comprovada – Pena e regime reajustados, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0096026-17.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WALLACE
HENRIQUE DE OLIVEIRA e LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS SANTANA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de desclassificar as condutas e condenar
os réus como incursos no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, impondo-lhes as
reprimendas de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no piso legal, bem
como para substituir a carcerária por restritivas de direitos consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem cumpridas nas condições
que venham a ser estabelecidas pelo juízo da execução, fixado o regime aberto para
eventual desconto da reclusiva; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096026-17.2017.8.26.0050 -Voto no 14.549
2
Apelação no 0096026-17.2017.8.26.0050
Voto no 14.549
Roubo majorado pelo concurso de pessoas

Arrebatamento de celular
Violência ou grave
ameaça
não
configuradas
Desclassificação
pertinente
Crime de furto que atingiu a
consumação Qualificadora relativa ao concurso
de agentes satisfatoriamente comprovada Pena e
regime reajustados, com substituição da pena
corporal por restritivas de direitos
Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 181/185, que julgou
procedente a ação penal e condenou Wallace Henrique de Oliveira e Luiz Gustavo dos
Santos Santana por infração do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, impondo a
cada qual a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal.
Inconformados, os réus apelam. Sustentam, em breve síntese, que a fragilidade
do conjunto probatório não autoriza a condenação. Alternativamente, postulam a
desclassificação para o delito de furto e, subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento do
conatus e o abrandamento do regime (fls. 207/212).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 216/221), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 233/238).
É o relatório.
O recurso comporta provimento no enfoque parcial.
É dos autos que os réus, no dia 24 de outubro de 2017, por volta das 19h05min,
nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096026-17.2017.8.26.0050 -Voto no 14.549
3
para si, mediante grave ameaça, um aparelho de telefone celular, marca Motorola,
pertencente à Evilla Silva De Oliveira.
Interpelados em juízo, os réus admitiram, com ressalva, a falta que lhes é
irrogada na incoativa. Wallace e Luiz Gustavo, em uníssono, historiaram que passaram
pela vítima e resolveram subtrair o aparelho celular que ela segurava em uma das mãos;
não houve emprego de grave ameaça ou de violência física. De posse do aparelho, fugiram
correndo. Pretendiam vender o celular para comprar drogas e bebidas alcóolicas. Disseram-
se, ademais, arrependidos (fls. 161 e 162).
Em contraponto, vítima Evilla rememorou o sucedido (fls. 159). Estava no
ponto de ônibus quando dois indivíduos desconhecidos se aproximaram; um deles a
agarrou pelo braço, enquanto o outro lhe arrebatou o celular que estava em sua mão.
Ambos fugiram correndo. Gritou para o seu namorado, que estava do outro lado da rua na
quadra de basquete, que saiu no encalço dos roubadores. Ele deteve um dos agentes, que
parou devido à presença de um cachorro, ao passo que o outro fugiu levando consigo seu
celular. A polícia foi acionada. Depois de certa insistência o agente detido, o réu Luiz
Gustavo, ligou para o comparsa Wallace e pediu para que ele retornasse e devolvesse o
celular. Quando Wallace virou a esquina e avistou os policiais tentou correr, mas foi
detido. Recuperou o celular. Esclareceu que foi Luiz Gustavo quem a segurou na ocasião.
Em juízo, reconheceu, sem sombra de dúvidas, os dois acusados.
E não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito passivo, porquanto,
nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de se conferir
especial relevância ao exposto por quem o tenha presenciado, sobretudo quando
corroborado pelos demais elementos de convicção.
Mas não é só.
Testemunha Reinaldo relembrou que estava numa quadra de basquete próxima
do ponto de ônibus onde Evilla aguardava o transporte, quando ouviu seus gritos; quando
se deu conta do sucedido, os agentes já corriam. Saiu em perseguição e conseguiu deter o
réu Luiz Gustavo, que parou quando um cachorro veio em sua direção. Wallace escapou
levando o celular de sua namorada. Convenceu o réu detido a chamar o comparsa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096026-17.2017.8.26.0050 -Voto no 14.549
4
devolver o aparelho; ele retornou e foi preso pelos policiais que já estavam no local. Em
audiência, reconheceu os dois réus. Evilla não contou como os roubadores levaram o seu
celular (fls. 160).
Os policiais militares atuantes, a seu turno, descreveram a ocorrência. Fabiano,
um deles, reportou que foram acionados para atender comunicação de roubo e, quando
chegaram ao local apontado, o réu Luiz Gustavo já estava detido. Indagado, ele confessou
o crime e afirmou que seu comparsa fugira. Por sua sugestão, Luiz Gustavo telefonou para
Wallace e pediu para que retornasse, sem mencionar a presença policial, a fim de devolver
a res. Quando Wallace se aproximou e avistou a guarnição tentou fugir, mas acabou detido.
O celular foi devolvido para a vítima. A ofendida e o namorado dela reconheceram os
acusados (fls. 148).
E a mesma dinâmica foi reportada pelo colega de farda Allan, em juízo (fls.
149). Em acréscimo, afirmou que Wallace contou que pegou para si o aparelho com um
mero puxão. Luiz, a seu turno, negou a falta. A ofendida, contudo, narrou que Luiz a
agarrou e Wallace fugiu depois de se apoderar de seu aparelho.
Note-se que depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar
no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham
agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar
os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados
depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o
entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096026-17.2017.8.26.0050 -Voto no 14.549
5
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De
Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
E nisso se resumiu a prova oral aquilatada.
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
Como se vê, não pairam dúvidas quanto ao reconhecimento dos réus pela
vítima. Perante a autoridade policial, a ofendida formalizou o reconhecimento pessoal (fls.
17), oportunidade em que, com absoluta certeza, identificou Luiz Gustavo e Wallace como
os agentes que a abordaram e subtraíram-lhe o aparelho celular. E, em juízo, a vítima
ratificou, indene de dúvidas, o reconhecimento primitivo.
Digno de nota, ainda, que mesmo caminho percorreu a testemunha Reinaldo,
captor de Luiz Gustavo, ao efetivar o reconhecimento pessoal dos dois agentes nas duas
fases da persecução (fls. 18). A autoria é, portanto, é inconteste.
A falta, entretanto, não se assemelha ao delito de roubo. A violência, no caso
em testilha, não emerge dos relatos sobreditos e tampouco dos depoimentos prestados na
fase inquisitiva. Com efeito, da dinâmica narrada depreende-se que houve mero
arrebatamento da res, ainda que um agente tenha impedido a reação da ofendida quando a
segurou pelo braço.
Ressalta-se, ainda, que a vítima não referiu ter sofrido lesão de qualquer sorte.
Nem se verifica verbalização alguma a distinguir o evento dos casos de roubo próprio.
Equipara-se, pois, ao crime de furto.
De outro giro, não se havia mesmo cogitar de tentativa, porquanto entre a
subtração e a captura pelos militares deu-se lapso suficiente para que o bem subtraído fosse
levado para além da esfera de vigilância da vítima. Vale dizer, já efetivada a inversão da
posse da res furtiva.
A título de reforço, note-se que a consumação do furto se perfaz com a simples
posse da res furtiva, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ, em sede de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096026-17.2017.8.26.0050 -Voto no 14.549
6
repetitivo. Confira-se:
“(...) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO.
LEADING
CASE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N.
102.490/SP.
ADOÇÃO
DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA
E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da
Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em
torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio),
segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a
clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que
seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de
perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes
termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o
recorrido pela prática do delito de furto consumado. (negritou-se)
(STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015) (...)”
Definida a sorte do litígio, ingressa-se no sancionamento.
A qualificadora do concurso de pessoas foi comprovada às escâncaras desde a
etapa administrativa. É seguro dizer, dadas as circunstâncias do evento, e notadamente o
modo de execução, que cada qual praticou o núcleo do tipo com a ciência de que
contribuía, com os consortes, para a execução de um todo indiviso, nítido caso de
coautoria, por conseguinte. Inarredável, pois, a existência do liame subjetivo.
Desta feita, assinalando-se que os réus são primários e não ostentam maus
antecedentes, as basais são fixadas no assoalho da cominação (02 anos de reclusão e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096026-17.2017.8.26.0050 -Voto no 14.549
7
dias-multa, no piso), e assim mantidas na segunda fase da dosimetria, já que inexistentes
agravantes e as atenuantes não possuem o condão de conduzir a retribuição para aquém do
patamar mínimo (Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), resultando as
sanções definitivamente assentadas nesse patamar, porquanto inexistentes causas de
aumento ou diminuição.
A seguir, é de ter lugar a substituição da corporal por penas alternativas. Trata-
se, afinal, de réus primários e que não ostentam outros antecedentes inviabilizadores do
benefício, pelo que não se justifica a negação do favor legal.
Adequada, por isso, a substituição da pena carcerária por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a
serem cumpridas nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução (art. 44, § 2o,
do Código Penal), que também encerram proporcionalidade e suficiência em relação à
gravidade e demais particularidades do evento.
Por fim, no que toca ao regime carcerário, fixa-se o regime aberto para eventual
desconto da aflitiva, com fundamento no art. 33, §3o, c.c. art. 59, ambos do Código Penal,
suficiente, no particular, à retribuição do malfeito.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de desclassificar
as condutas e condenar os réus como incursos no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal,
impondo-lhes as reprimendas de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no
piso legal, bem como para substituir a carcerária por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem cumpridas nas
condições que venham a ser estabelecidas pelo juízo da execução, fixado o regime aberto
para eventual desconto da reclusiva; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida.

MARCELO GORDO
Relator